Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela exequente em face da sentença que determinou o arquivamento do processo, sem a satisfação do crédito, nos termos do inciso II e §1o do art. 51 c/c § 4o do art. 53 da Lei no 9.099/95.
2. Alega a recorrente que não houve inércia de sua parte, porquanto pleiteou medidas executivas típicas, como pesquisa em sistemas eletrônicos. Afirma que o art. 51, II, da Lei no 9.099/95 não deve ser aplicável, uma vez que não renunciou à execução, e que a medida cabível é a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC. Requer o prosseguimento da execução com a realização das diligências necessárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve erro no procedimento em relação à extinção do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A suspensão do processo, prevista no art. 921, III, do CPC, não se harmoniza com o procedimento adotado pela Lei no 9.099/95. Conforme o art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, “não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.
5. Embora o art. 52 da Lei no 9.099/95 admita a aplicação subsidiária do CPC na fase de execução da sentença, o CPC só pode ser utilizado quando não conflitar com os princípios e diretrizes dos Juizados Especiais. Dessa forma, diante da existência de regra específica de extinção do processo, a suspensão mostra-se incompatível com o rito sumaríssimo, pois contraria os fundamentos que orientam a atuação nos juizados.
6. A extinção, entretanto, não impede a retomada do cumprimento de sentença mediante simples petição, com a indicação de bens efetivamente penhoráveis, caso em que a parte exequente poderá requerer o desarquivamento do processo e o prosseguimento dos atos executivos desde que não tenha ocorrido a prescrição intercorrente. Precedentes: Acórdão 1606519 e 1987838.
7. No caso, devidamente intimada a dar prosseguimento no feito (ID 76396220), a parte autora permaneceu inerte, deixando de requerer as consultas aos sistemas informatizados. Assim, diante da ausência de manifestação e de bens penhoráveis, e até que sobrevenha indícios de modificação da situação econômica do devedor, impõe-se a aplicação do disposto no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III. Lei no 9.099/95, art. 52 e 53, §4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1606519, 07060911920168070007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022; Acórdão 1987838, 0704867-56.2024.8.07.0010, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.